Tribunal: TJES
Processo: 5041394-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041394-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE CAMMARATA
RECORRIDO: JADEMILSON DA COSTA NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO RECONHECIDA NO PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO QUANTO À DEDUÇÃO DOS VALORES DAS PEÇAS (AIRBAG E PARABRISA) COMPROVADAMENTE ADQUIRIDAS PELO RÉU. ORÇAMENTO APRESENTADO PELO AUTOR QUE ABRANGE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SENTENÇA QUE OBSERVOU CORRETAMENTE A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DO PARABRISA). DESNECESSIDADE. DANO JÁ COMPUTADO NA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EVENTUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Recorrente, vítima de acidente de trânsito, buscou indenização por danos materiais (R$ 5.590,88) e danos morais, afirmando que o Recorrido, ao trafegar na contramão, causou colisão que resultou em perda total do veículo. Sentença reconheceu a culpa do réu e condenou-o ao pagamento de R$ 2.040,88, deduzindo as peças adquiridas pelo Recorrido (airbags e parabrisa), rejeitando danos morais e pedido contraposto.
Questão em discussão:
Verificar se a sentença incorreu em erro ao deduzir R$ 3.550,00 da indenização - correspondentes às peças compradas pelo Recorrido - e se haveria necessidade de imposição de obrigação de fazer (entrega do parabrisa).
Razões de decidir:
3.1. O orçamento de R$ 3.935,88 apresentado pelo Recorrente inclui peças e serviços, não sendo possível tratá-lo como mera mão de obra, conforme detalhamento documental.
3.2. As peças de maior valor (kit airbag e parabrisa), comprovadamente adquiridas pelo Recorrido, compunham o universo dos danos reclamados e foram corretamente abatidas para evitar duplicidade indenizatória.
3.3. A reparação integral já foi contemplada pela soma das peças adquiridas e do valor remanescente fixado na sentença (R$ 2.040,88). Eventual controvérsia quanto à entrega física da peça poderá ser arguida na fase de cumprimento, se necessária conversão em perdas e danos.
3.4. Ausência de elementos caracterizadores de dano moral indenizável.

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“Em ações indenizatórias por acidente de trânsito, é legítima a dedução, do valor total postulado, das peças comprovadamente adquiridas pelo réu para reparo do veículo, quando tais itens integram o orçamento apresentado pelo autor, evitando-se enriquecimento sem causa. A reparação integral pode ser alcançada sem necessidade de imposição autônoma de obrigação de fazer, sendo suficiente a quantificação econômica adequada dos danos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5041394-88.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
SIMONE CAMMARATA

RECORRIDO:
JADEMILSON DA COSTA NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO RECONHECIDA NO PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO QUANTO À DEDUÇÃO DOS VALORES DAS PEÇAS (AIRBAG E PARABRISA) COMPROVADAMENTE ADQUIRIDAS PELO RÉU. ORÇAMENTO APRESENTADO PELO AUTOR QUE ABRANGE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SENTENÇA QUE OBSERVOU CORRETAMENTE A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DO PARABRISA). DESNECESSIDADE. DANO JÁ COMPUTADO NA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EVENTUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Recorrente, vítima de acidente de trânsito, buscou indenização por danos materiais (R$ 5.590,88) e danos morais, afirmando que o Recorrido, ao trafegar na contramão, causou colisão que resultou em perda total do veículo. Sentença reconheceu a culpa do réu e condenou-o ao pagamento de R$ 2.040,88, deduzindo as peças adquiridas pelo Recorrido (airbags e parabrisa), rejeitando danos morais e pedido contraposto.
Questão em discussão:
Verificar se a sentença incorreu em erro ao deduzir R$ 3.550,00 da indenização - correspondentes às peças compradas pelo Recorrido - e se haveria necessidade de imposição de obrigação de fazer (entrega do parabrisa).
Razões de decidir:
3.1. O orçamento de R$ 3.935,88 apresentado pelo Recorrente inclui peças e serviços, não sendo possível tratá-lo como mera mão de obra, conforme detalhamento documental.
3.2. As peças de maior valor (kit airbag e parabrisa), comprovadamente adquiridas pelo Recorrido, compunham o universo dos danos reclamados e foram corretamente abatidas para evitar duplicidade indenizatória.
3.3. A reparação integral já foi contemplada pela soma das peças adquiridas e do valor remanescente fixado na sentença (R$ 2.040,88). Eventual controvérsia quanto à entrega física da peça poderá ser arguida na fase de cumprimento, se necessária conversão em perdas e danos.
3.4. Ausência de elementos caracterizadores de dano moral indenizável.

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“Em ações indenizatórias por acidente de trânsito, é legítima a dedução, do valor total postulado, das peças comprovadamente adquiridas pelo réu para reparo do veículo, quando tais itens integram o orçamento apresentado pelo autor, evitando-se enriquecimento sem causa. A reparação integral pode ser alcançada sem necessidade de imposição autônoma de obrigação de fazer, sendo suficiente a quantificação econômica adequada dos danos.”

RELATÓRIO

O Recorrente narrou, em sua petição inicial, que em 10/11/2023, por volta das 15h40, quando trafegava com seu veículo CHEVROLET/ÔNIX pela Avenida Conceição da Barra, foi surpreendido e atingido pelo veículo VOLKSWAGEN CROSSFOX, conduzido pelo Recorrido, que invadiu a via, trafegando pela contramão da Rua São Simão, perpendicular à Avenida onde o Recorrente estava. Afirmou que o sinistro foi causado por culpa exclusiva do Recorrido, que agiu com imprudência ao desrespeitar as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

O Recorrente alegou que a colisão resultou em danos extensos, com acionamento dos airbags e perda total para fins de sinistro, e pleiteou indenização pelos danos materiais no valor total de R$ 5.590,88, correspondente aos reparos remanescentes que precisou arcar, após o Recorrido ter se recusado a concluir o reparo integralmente, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, em face dos transtornos e da má-fé nas tentativas de composição amigável.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 15813022), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
Simone Cammarata
em face de
Jademilson da Costa Nascimento
, para:

Condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.040,88 (dois mil e quarenta reais e oitenta e oito centavos)
, a título de
indenização por danos materiais
, corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo em relação aos valores ainda não desembolsados e a partir do desembolso para os valores já despendidos (IPCA) e em juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Rejeitar o pedido de indenização por danos morais
formulado pela autora;

Julgar improcedente o pedido contraposto
apresentado pelo réu.”

Irresignado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15813023), pleiteando a reforma da sentença em dois pontos: a majoração da indenização por danos materiais, alegando erro no cálculo, pois os R$ 3.935,88 eram referentes à mão de obra e serviços de instalação do Kit Airbag e Parabrisa, e não às peças em si, de modo que apenas o valor da peça do parabrisa, na reinterpretação do Recorrente (R$ 1.529,33), deveria ser abatido. Em uma segunda frente, requereu a inclusão de obrigação de entregar coisa certa (o parabrisa que o Recorrido alegou ter em posse e comprado), sob pena de não se concretizar a reparação integral do dano.

O Recorrido apresentou contrarrazões (If 15813026), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A principal tese recursal é a de que a sentença incorreu em erro ao deduzir R$ 3.550,00 da indenização total por danos materiais, sob a alegação de que a quantia pleiteada de R$ 3.935,88 (Id 15812460) se referiria à mão de obra e serviços, e não ao custo das peças de Airbag e Parabrisa que o Recorrido comprovou ter comprado separadamente.

Para apreciar essa tese, é imperativo retornar à documentação e ao cálculo realizado pelo Juízo de origem.

Compulsado os autos, verifico que o Recorrente pleiteou danos materiais totais de R$ 5.590,88, detalhados em: reparos mecânicos diversos (óleo, motor), no valor de R$ 1.255,00 (Id 15812457); bateria automotiva, no valor de R$ 250,00 (Id 15812458); carga de gás AC, no valor de R$ 150,00 (Id 15812459); e reparo estrutural (painel, airbags, parabrisa e demais componentes), no valor de R$ 3.935,88 (Id 15812460), totalizando R$ 5.590,88.

O Recorrido comprovou a aquisição autônoma de peças para o veículo do Recorrente, a saber: Kit Airbag, no valor de R$ 2.800,00 (NF Id 15812482); e parabrisa (vidro), no valor de R$ 750,00 (NF Id 15812481), totalizando R$ 3.550,00.

A sentença, de forma coerente e em estrita observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Recorrente, deduziu este valor do total pleiteado. A alegação do Recorrente de que o valor de R$ 3.935,88 do item relativo ao reparo estrutural seria exclusivamente serviço não se sustenta à luz do documento de Id 15812460, denominado "Orçamento airbag e parabrisa".

Ao analisar a discriminação desse orçamento (Id 15812460), verifico que o total de R$ 3.935,88 é composto pela soma detalhada de mão de obra e peças. Na seção "SERVIÇO" da referida nota, consta: PEÇAS (IMPACTO) – R$ 2.035,88; MÃO DE OBRA EM TROCA/R&I (Funilaria, Vidraçaria, Elétrica) – R$ 1.900,00. Logo abaixo, no detalhamento das "OPERAÇÕES", a nota de R$ 3.935,88 claramente inclui as peças: 52089236 DEFLETOR INF DO RADIADOR - R$ 286,87; 52119069 DEFLETOR SUP DO RADIADOR - R$ 219,68; 52107458 PARABRISA - R$ 1.529,33; AIR BAG DO MOTORISTA; AIR BAG DO PASSAGEIRO; KIT COLA VIDRO PARABRISA - R$ 380,00.

A interpretação do Recorrente, de que o item referente ao “reparo estrutural” da sua planilha (R$ 3.935,88) seria apenas serviços, ignora a composição da rubrica, que é claramente um orçamento complexo cobrindo peças e mão de obra de reparo estrutural.

O Recorrente não pode pleitear a condenação do Recorrido para pagar pelos custos de reparo (R$ 5.590,88) e, ao mesmo tempo, ignorar o fato de que R$ 3.550,00 relativos às peças mais caras já foram suportados pelo Recorrido, sob pena de duplicidade na indenização.

O cálculo da sentença foi correto ao identificar que as despesas mais significativas (Airbag no valor de R$ 2.800,00 e Parabrisa no valor de R$ 750,00) das notas fiscais apresentadas pelo Recorrido (Ids 15812482 e 15812481) são elementos que compunham o valor total de reparo pleiteado de R$ 5.590,88. A aquisição destas peças pelo Recorrido, devidamente comprovada mediante notas fiscais apresentadas em contestação, configura pagamento parcial da obrigação de indenizar.

Assim, o abatimento de R$ 3.550,00 (R$ 2.800,00 + R$ 750,00) sobre o total de R$ 5.590,88, resultando na condenação de R$ 2.040,88, está tecnicamente correto, pois assegura que o Recorrente será ressarcido pelo desfalque patrimonial remanescente (R$ 1.255,00 de mecânica, R$ 250,00 de bateria, R$ 150,00 de gás, e R$ 385,88 de outros componentes e mão de obra não cobertos pelas notas fiscais de peças do Recorrido), ao mesmo tempo em que já se encontra na posse das peças de maior valor adquiridas pelo Recorrido.

Assim, o pleito de majoração da indenização a título de danos materiais não merece prosperar.

Por fim, o Recorrente pleiteia que seja determinada a obrigação de fazer, compelindo o Recorrido a entregar o parabrisa que afirma ter comprado, sob o fundamento de que a sentença foi silente a respeito, e que a não inclusão dessa obrigação de fazer poderia frustrar a reparação integral do dano.

Contudo, a sentença já resolveu a questão na esfera patrimonial. Ao descontar o valor da peça (R$ 750,00) do total indenizável, o Juízo
a quo
considerou que, de fato, a peça foi adquirida pelo Recorrido para o conserto do veículo do Recorrente, servindo a Nota Fiscal (Id 15812481) como prova da constituição do acervo patrimonial em favor do Recorrente.

Uma vez que a sentença reconheceu que o Recorrido comprou a peça e que esta faz parte da reparação, o débito de R$ 750,00 foi abatido da condenação em pecúnia. Dessa forma, o débito do Recorrido já está representado pela peça adquirida, e o restante, em dinheiro, pela condenação de R$ 2.040,88.

Assim, a reparação integral foi garantida pela soma do valor em pecúnia (R$ 2.040,88) acrescida da posse das peças já adquiridas e abatidas (R$ 3.550,00).

Caso o Recorrente, na fase de cumprimento, demonstre que não conseguiu reaver o parabrisa, poderá postular a conversão da obrigação em perdas e danos no valor correspondente, mas a sentença não merece reforma por omissão nesse ponto, pois o dano foi devidamente quantificado de forma a evitar o enriquecimento sem causa do Recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)